Tribunal: TJBA
Processo: 8176347-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176347-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUI MENEZES MOURA e outros

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA

APELADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, CONRADO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado, que declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3% a.m.) e determinou a restituição em dobro dos valores pagos em excesso. A parte ré pleiteia a validade da taxa cobrada ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores. O autor, por sua vez, insurge-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo irrisório diante do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 3% a.m. aplicada ao contrato configura abusividade, à luz da média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando o valor reduzido da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abusividade das cláusulas contratuais pode ser reconhecida independentemente de fato superveniente, conforme autoriza o art. 6º, V, do CDC, e deve ser aferida a partir da desproporcionalidade da taxa de juros frente aos parâmetros médios de mercado (art. 51, IV, do CDC e Súmula 13 do TJBA).

4. A taxa contratada de 3% ao mês supera significativamente a média de 1,86% ao mês divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado a servidores públicos, à época da contratação (março de 2023), caracterizando-se como abusiva na ausência de justificativa plausível pela instituição financeira.

5. A parte ré, por deter superioridade técnica e informacional, assume o ônus de demonstrar os fatores que justifiquem a adoção de taxa superior à média de mercado, como determina o art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de tais elementos enseja a aplicação da taxa média como parâmetro substitutivo.

6. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé da instituição financeira, bastando a violação à boa-fé objetiva, nos termos da tese firmada no EAREsp 676.608/RS (STJ).

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da condenação for ínfimo, nos termos do arts. 85, § 8º, do CPC.

8. Embora o percentual de 15% esteja dentro dos parâmetros legais, o valor resultante (R$ 132,90) mostra-se incompatível com a dignidade da remuneração profissional, sendo adequado o arbitramento equitativo no valor de R$ 1.500,00, com majoração recursal para R$ 1.800,00.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da ré parcialmente provido
para adequar os juros à taxa média de mercado fixada pelo BACEN à época da contratação (1,86% a.m.), mantendo a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, com
correção monetária pelo IPCA/IBGE
desde o efetivo prejuízo e
juros de mora pela SELIC
a partir da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024). Recurso do autor
provido para
fixar os
honorários de sucumbência em R$ 1.500,00
, por apreciação equitativa.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº
8176347-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
RUI MENEZES MOURA
e
ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora; e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente